Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIARIA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.
3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. O balancete sintético apresentado pela recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4.1. Benefícios da gratuidade judiciária concedidos.
5. Recurso provido.